Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705754-49.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS EMBARGADO: WESLLEY BRITO DE SOUZA DESPACHO Ao embargado, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 17 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora